Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800301-15.2021.8.14.0000
PACIENTE: CAMILO CARVALHO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I, II e V, c/c 288, TODOS DO CPB – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM 13 (TREZE INTEGRANTES) – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CUTELAR – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – NÃO CONFIGURAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Graziela Paro Caponi, em favor do nacional CAMILO CARVALHO VIEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA.

Relata a impetrante que o paciente, primário e de bons antecedentes, se encontra custodiado preventivamente desde o dia 22/10/2018, respondendo ao Processo Crime de nº 0003403-23.2018.8.14.0020.

Sustenta excesso de prazo em sua prisão cautelar que já ultrapassa mais de 02 (dois) anos, extrapolando os limites da razoável duração do processo.

Alega que não houve reavaliação de sua custódia preventiva, o que a torna ilegal, de acordo com o estabelecido no art. 316, P. Único, do Código de processo Penal.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que sua liberdade seja restituída diante do excesso de prazo e flagrante ilegalidade na prisão cautelar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4364310, o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, em razão do meu afastamento funcional, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id4374748, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id4492029.

Eis o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CAMILO CARVALHO VIEIRA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, I, II e V, c/c 288, todos do Código Penal Brasileiro, em que se sustenta a tese de
excesso de prazo na prisão cautelar e não reavaliação da decisão que decretou a preventiva, art. 316, P. Único, do Código de processo Penal.

Consta da denúncia formulada pelo Ministério Público, Id 4374750, que o paciente, juntamente com outras 13 (treze) pessoas, com violência e grave ameaça, com uso de diversas armas de fogo e 03 (três) rabetas, abordou a embarcação denominada “Luiz Eduardo”, roubando toda a carga e pertences da tripulação e passageiros, sendo, inclusive, abusada uma menor de 15 (quinze) anos por um dos delinquentes, fato ocorrido no dia 12/05/2018.

O reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar somente é se evidencia, quanto decorre de flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, demonstrada desídia na condução do feito, como segue,
verbis
:

“Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (Processo HC 443259/PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Ao prestar informações, Id 4374748, o juízo relata que:

“
4. Indicação da fase em que se encontra o procedimento

A presente ação penal encontra-se na fase instrutória, objetivando a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação. Em curso, até então, a expedição de cartas precatórias para o cumprimento”.

Observa-se que o feito envolve a apuração de uma organização criminosa, com a participação de 13 (treze) indivíduos, que tomaram de assalto uma embarcação de grande porte em que viajavam diversos passageiros, inclusive com a prática de crime de estupro, o que necessita de aprofundado trabalho na busca de elementos formadores da instrução processual.

Assim, inexiste excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, eis que não se mostra evidente desídia do juízo na condução do feito, seguindo ele seu trâmite em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na sua conclusão.

Sobre o assunto, colhe-se entendimento do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Quanto ao argumento de que não houve reavaliação dos fundamentos da prisão cautelar do paciente, conforme o disposto no art. 316, P. Único, do CPP, que, segundo a impetração, já ultrapassou o limite legal de 90 (noventa) dias, teme-se que:

“Tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da SL 1395: A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Sessão de 15/10/2020).

- Nesse diapasão, o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). (AgRg no HC 618.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”. Súmula 08 deste e.Tribunal.

Assim, recomendando ao juízo que reavalie a necessidade da custódia cautelar do paciente, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 18/03/2021